Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-95.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001016-95.2019.811.0010
Recorrente: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrido: LUIZ ANTONIO TERNES FILHO
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001016-95.2019.811.0010
Recorrente: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: LUIZ ANTONIO TERNES FILHO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001016-95.2019.811.0010
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73390993) interposto por REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento a recurso de apelação do recorrido, com a seguinte ementa (id. 68448951):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – AFASTADA – RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA – PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ESSE FIM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO IMEDIATA VALORES PAGOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS DESPROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Atuando a concessionária de veículos como intermediadora entre a administradora do consórcio e o consumidor, formalizado em suas dependências, em proposta com timbre oficial de ambas as empresas é inegável sua participação na relação negocial, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descumprimento contratual. 2. A exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado decorrente de ilícito praticado pelas partes requerida/apelantes, ocasionado por falha na prestação de serviços, da prorrogação do consórcio sem a necessária informação prévia e ou de assembleia do grupo do consórcio para esse fim, a qual sequer foi comprovada a realização, ao consorciado devem ser restituídos imediatamente. 3. O dano moral ocorrência, o autor contratou o consórcio a fim de adquirir automóvel que tanto ansiava e a falha na prestação do serviço pelas requeridas causou-lhe frustrações e aborrecimentos que extrapolaram os meros dissabores da vida cotidiana. Recurso que se dá provimento no sentido de arbitrar a indenização por danos morais observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação parcialmente provido. (RAC n° 1001016-95.2019.811.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 25/11/2020)”.
A recorrente alega violação (i) aos arts. 2°; 3°, § 2°; 24, § 1° e 30 da Lei n° 11.795/08, ao argumento de que o reajuste do crédito a ser restituído ao recorrido não pode ser corrigido monetariamente e acrescido de juros mensais como restou consignado na decisão, mas sim, em obediência ao principio da especialidade, e na forma como disposto na mencionada Lei, sendo a correção monetária pelo INPC e os juros com incidência a partir do trigésimo dia, após o encerramento do grupo; (ii) ao art. 944, parágrafo único, e 945 do Código Civil, ao argumento de que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional/elevado, e que houve concorrência de culpa por parte do autor/recorrido, o que leva o recorrido a um enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo (id. 73734950). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 73969996. Contrarrazões (id. 74213963) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 2°; 3°, § 2°; 24, § 1° e 30 da Lei n° 11.795/08, ao argumento de que o reajuste do crédito a ser restituído ao recorrido não poderia se dar na forma em que restou consignado na decisão, mas sim, em obediência ao principio da especialidade da mencionada lei, sendo os juros e correção com incidência somente a partir do trigésimo dia, após o encerramento do grupo; tem que o acórdão deste Sodalício assim decidiu:
[...] a questão posta em debate diz respeito ao prazo para devolução das parcelas do consórcio, pagas pelo autor.
No caso concreto, entendo que assiste razão ao autor.
Conforme precedente do STJ, aos contratos de consórcio posteriores à 05/02/2009, data da vigência da lei dos consórcios (Lei 11.795/08), o consorciado permanece no grupo ao qual aderiu na condição de consorciado excluído, concorrendo aos sorteios em igualdade de condições com os demais quotistas (excluídos ou ativos), e quando contemplado, faz jus ao recebimento do valor que pagou até a rescisão do contrato:
‘APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. No caso de consorciado desistente, cujo contrato de adesão foi celebrado sob o regime da Lei no 11.795/08, que trouxe nova sistemática ao regime dos consórcios, incide o disposto nos arts. 22 e 30, ou seja, o CONSORCIADO PERMANECE NO GRUPO AO QUAL ADERIU NA CONDIÇÃO DE CONSORCIADO EXCLUÍDO, CONCORRENDO AOS SORTEIOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS QUOTISTAS (EXCLUÍDOS OU ATIVOS); QUANDO CONTEMPLADO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR QUE PAGOU ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO. (...) Assim, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que para os contratos firmados antes da vigência da Lei no 11.795/2008 (05.02.2009) a devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão do grupo deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1661533 AC 2017/0059629-5. DJ 28/06/2017. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)’.
Como se pode ver, o consorciado deve permanecer ativo no grupo até ser contemplado e ter direito a restituição das quantias pagas.
Dito isto, faz-se necessário analisar se o autor permanecerá, podendo ser contemplado, até o fim do prolongamento do contrato (até 15/04/2021), ou se irá prevalecer o prazo inicial de encerramento, já que houve extensão do prazo em mais 24 (vinte e quatro meses) realizado por Assembleia Geral Extraordinária ampliando os termos de vigência.
No caso específico, diferente do alegado pela parte requerida, onde alega que o plano inicial era de 100 (cem) meses, pelo extrato do consorciado, juntado pelo autor à inicial, é possível ver que o plano contratado era de 75 (setenta e cinco) meses, sendo que a data de adesão foi em 12/07/2012.
Decorrido o prazo inicialmente estabelecido para o encerramento do grupo, não houve a contemplação do autor ao longo desse período.
Sabe-se que, se houvesse a contemplação, o autor poderia receber o bem ou aquilo que pagou, abatendo-se as despesas administrativas e taxas contratuais pela desistência.
Alega o réu que, deveria o autor aguardar o encerramento do grupo, que fora ampliado em mais 24 (vinte e quatro) meses, por deliberação em Assembleia Geral, passando a receber o despendido apenas no ano 2021.
Na realidade, se observarmos o contrato inicial, onde constava que o plano era de 75 (setenta e cinco) meses, veremos que o prazo para encerramento do grupo foi ampliado em mais 49 (quarenta e nove) meses.
Ressalto que, embora tenha havido a ampliação do grupo consorciado, o requerido não juntou qualquer documento comprovando que cientificou o autor acerca da realização da assembleia e/ou da ampliação do prazo.
Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de informação e transparência.
Ao mesmo tempo, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor. Portanto, não há prova, por parte do réu, de que tenha informado o autor concretamente e anteriormente a ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 49 (quarenta e nove) meses para o recebimento do crédito do autor.
Vejamos o entendimento jurisprudencial:
‘Grupo de consórcio. Restituição de valores. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente no prazo de 60 dias após a data prevista para o encerramento do plano (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). 3 Prorrogação do contrato. Obrigatoriedade dos contratos. A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE PRORROGAR O PRAZO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO, TOMADA APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO NÃO O VINCULA. Findo o prazo inicialmente ajustado e respeitadas as exigências da Lei de regência, é cabível o ressarcimento dos valores pagos pelo contratante. Por se tratar de contrato de trato sucessivo a manifestação de vontade do consumidor é suficiente para por termo à relação havida entre as partes, não sendo razoável impor ao autor a permanência no grupo tampouco a espera do novo prazo para que este recupere a quantia paga. 4 Restituição dos valores vertidos. Cláusula penal. Sem demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora causado pelo consorciado desistente, mostra-se indevida a retenção de valores relativos à cláusula penal (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma). 5 Taxa de administração. A fixação da taxa de administração deve levar em conta o caráter comutativo do contrato, de modo a não caracterizar a iniquidade de que trata o art. 51, § 1o, inciso III, do CDC. Entretanto, não é exagerada a taxa em percentual de 20%. Precedente no STJ: (Rcl 12836 / BA RECLAMAÇÃO 2013/0178206-1 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 6 Correção monetária. Juros de mora. (TJ-DF - 07257392120178070016 DF 0725739-21.2017.8.07.0016 (TJ-DF) Jurisprudência. Data de publicação: 08/03/2018). (grifo no original) (Id 44230038 - Pág. 5/7)’.
Deveras, por não se tratar de exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado, mas decorrente de ilícito praticado pela parte requerida/apelante (falha na prestação de serviços), ao consorciado devem ser restituídos, imediatamente, os valores das parcelas quitadas.
Nesse sentido, acrescendo ao julgado acima, segue o precedente jurisprudencial:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DESEMBOLSO DE CADA PARCELA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO. Verificada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão de contrato de consórcio, devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, os valores pagos, acrescidos de correção monetária, a partir do desembolso e de juros, desde a citação.” (TJMG, Apelação Cível 1.0313.13.021152-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)’
Assim, verificada a culpa exclusiva da parte administradora pela rescisão de contrato de consórcio, como no caso em tela, não se aplica o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.119.300/RS, representativo da controvérsia, segundo o qual a restituição dos valores pagos deve se dar 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo.
Comprovado portanto, que não se trata de desistência do consórcio pelo autor/apelado, sim de rescisão do contrato, por falha das requeridas proponente e administradoras do consórcio, o autor/apelado tem direito à devolução imediata do que pagou”. (grifei).
No entanto, a recorrente impugnou apenas a questão do prazo para devolução dos valores (sustentando, como regra, que seja 30 dias ao final do encerramento do grupo), deixando, entretanto, de impugnar o outro fundamento – e que de fato ensejou a decisão de devolução imediata –, a saber: (1) ausência de comprovação de ciência acerca da assembleia geral que deliberou e prorrogou/ampliou o prazo do consórcio; (2) incidência do CDC acerca do dever de informação (3) cláusula leonina (abusividade do contrato) e que (4) no caso não se trata de exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado, mas decorrente de ilícito praticado pela parte requerida/apelante (falha na prestação de serviços); tudo a ensejar a devolução imediata e não no final do grupo.
Diante desse quadro, como os fundamentos acima (não atacados) são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 944, parágrafo único e 945 do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de que houve fixação desproporcional e excessiva no que atine ao “quantum” indenizatório e não levando em considera;ao a concorrência culposa do autor/recorrido.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“(...) por não se tratar de exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado, mas decorrente de ilícito praticado pela parte requerida/apelante (falha na prestação de serviços), ao consorciado devem ser restituídos, imediatamente, os valores das parcelas quitadas.
Nesse sentido, acrescendo ao julgado acima, segue o precedente jurisprudencial:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DESEMBOLSO DE CADA PARCELA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO. Verificada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão de contrato de consórcio, devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, os valores pagos, acrescidos de correção monetária, a partir do desembolso e de juros, desde a citação.” (TJMG, Apelação Cível 1.0313.13.021152-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)
Assim, verificada a culpa exclusiva da parte administradora pela rescisão de contrato de consórcio, como no caso em tela, não se aplica o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.119.300/RS, representativo da controvérsia, segundo o qual a restituição dos valores pagos deve se dar 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo.
[...]
Deveras, extrai-se dos autos que o autor/apelante requereu a rescisão contratual por falha na prestação dos serviços das empresas requeridas, as quais após receber os valores de todas as 75 (setenta e cinco) prestações, conforme extrato (Id 44226959 - Pág. 1/2), deixou de manter qualquer contato com o consorciado, cometendo falha no dever de informação, deixando-o incomunicável e inseguro com relação ao que fora pactuado.
Evidencia-se, portanto, na presente ação a existência de falha na prestação de serviços das requeridas, (...)
[...]
O valor da reparação do dano moral não pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, devendo possuir poder repressivo, inibidor e, por outro lado, formador de cultura ética mais elevada.
[...]
Com isto, tendo em vista a condição do autor, a gravidade do evento, o grau de culpa e o porte das empresas que integram a parte requerida, considerando-se ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). [...]”.
Alterar o entendimento acerca da culpa exclusiva (ou concorrente) demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. Outrossim, o valor fixado a titulo de dano moral não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão por parte da Corte Superior. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO. VALORES FIXADOS DE INDENIZAÇÃO. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REVISÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao manter o valor de indenização fixado na sentença, considerou, mediante a análise dos documentos dos autos, que a autora sofreu abalo com a repercussão do dano, bem como levou em conta a amplitude da lesão e as condições econômicas das partes. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A verificação quanto à extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944 do Código Civil e seu parágrafo único, exige a reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, pratica vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 1243666/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)” (grifei).
“[...] ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. (...) 3. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. (...) 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a análise dos precedentes desta Casa revela que o montante arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não se distancia dos padrões de razoabilidade. Incidência do enunciado n. 7/STJ. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 748.501/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001016-95.2019.811.0010
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73432951) interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento a recurso de apelação do recorrido, com a seguinte ementa (id. 68448951):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – AFASTADA – RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA – PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ESSE FIM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO IMEDIATA VALORES PAGOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS DESPROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Atuando a concessionária de veículos como intermediadora entre a administradora do consórcio e o consumidor, formalizado em suas dependências, em proposta com timbre oficial de ambas as empresas é inegável sua participação na relação negocial, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descumprimento contratual. 2. A exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado decorrente de ilícito praticado pelas partes requerida/apelantes, ocasionado por falha na prestação de serviços, da prorrogação do consórcio sem a necessária informação prévia e ou de assembleia do grupo do consórcio para esse fim, a qual sequer foi comprovada a realização, ao consorciado devem ser restituídos imediatamente. 3. O dano moral ocorrência, o autor contratou o consórcio a fim de adquirir automóvel que tanto ansiava e a falha na prestação do serviço pelas requeridas causou-lhe frustrações e aborrecimentos que extrapolaram os meros dissabores da vida cotidiana. Recurso que se dá provimento no sentido de arbitrar a indenização por danos morais observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação parcialmente provido. (RAC n° 1001016-95.2019.811.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 25/11/2020)”.
A recorrente alega violação: (i) aos arts. 330, II do CPC e 7° do CDC, ante a alegada ilegitimidade passiva da ora recorrente, sustentando ser ela mera corretora do consórcio (administrado por outrem) e (ii) ao art. 944, do CC, ao fundamento de enriquecimento ilícito do recorrido e empobrecimento da ora recorrente e impossibilidade de devolução de valores que não recebeu.
Recurso tempestivo (id. 73734950). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 73978950. Contrarrazões (id. 74213963) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecida a participa;ao da recorrente na concretização do negócio entabulado.
Constou do acórdão hostilizado as seguintes razoes para se concluir pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda:
“[...] do exame dos autos, tem-se que é incontestável que o contrato do consórcio objeto da demanda foi realizado nas dependência da empresa DOMANI e que a pessoa que efetuou essa venda da cota do consórcio utilizou o formulário padrão denominado “1. Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” (Id 44226955 - Pág. 1), usualmente empregado para essas operações, com timbre da logomarca da DOMANI e da Consórcio Realiza.
A propósito:
“CONSÓRCIO – MOTOCICLETA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA – COLIGAÇÃO DE EMPRESAS QUE, MEDIANTE PARCERIA COMERCIAL, ATUAM NA VENDA DE COTAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO E DE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA, EM CUJO RECINTO SÃO CELEBRADOS – RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (...). (TJSP, Apelação Cível 1000858-44.2017. 8. 26. 0058; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/10/2020). (grifei).
Ademais, tem-se que a revendedora de veículos, ao permitir utilização da logomarca da DOMANI na proposta de participação do consórcio que de fato deu início à negociação da cota adquirida pelo autor, assume a responsabilidade dos eventuais problemas decorrentes, presumindo-se a sua solidariedade dessa e de todas as contratações ali efetuadas.
Desse modo, considerando que o consumidor deve ser sempre alertado, bem informado e avisado de todas as circunstâncias que o envolvem, não pode a apelante/DOMANI, após ter autorizado a comercialização de consórcios em suas dependências, além da utilização de formulário proposta que induziu o consumidor a acreditar que tal comercialização ocorria também em seu nome, deve responder, solidariamente, pelos danos causados.
Tem-se, portanto, que a apelante/DOMANI é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
De se perceber a essência do acórdão ao assim decidiu em razão de ter vislumbrado que a concessionária/recorrente se serviu de sua marca (logotipo), e prestígio comercial, em conjunto com a outra recorrente (administradora do consórcio), auxiliando a expansão da venda do sistema de consórcio, não podendo, pois, se exonerar da eventual responsabilidade por se tratar de outra pessoa jurídica.
Uma vez que reconhecida pelo acórdão a legitimidade da recorrente pelos fundamentos acima, certo que para rever tal decisão seria imprescindível a incursão nas premissas fático-probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Portanto, fica obstado o seguimento do recurso quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 330, II do CPC e 7° do CDC. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO CDC. REVISÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. "Tendo a Corte de origem concluído, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ficou demonstrada a solidariedade entre os fornecedores, além de que teve participação direta na venda, a sua alteração demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório do feito, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior". (AgInt no REsp 1707565/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1385853/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/04/2019, DJe 08/05/2019)” (grifei).
No que atine a alega ofensa ao art. 944 do CC (extensão do dano) de igual forma, o recurso fica obstando pela necessidade de reexame das premissas fático-probatórias. Senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO. VALORES FIXADOS DE INDENIZAÇÃO. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REVISÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao manter o valor de indenização fixado na sentença, considerou, mediante a análise dos documentos dos autos, que a autora sofreu abalo com a repercussão do dano, bem como levou em conta a amplitude da lesão e as condições econômicas das partes. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A verificação quanto à extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944 do Código Civil e seu parágrafo único, exige a reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, pratica vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 1243666/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial (id. 73390993), interposto por Realiza Administradora de Consórcios Ltda; bem como também ao Recurso Especial (id. 73432951), interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça